Tribunal: TJMT
Processo: 1003833-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003833-94.2021.8.11.0000
PACIENTE: ATAXERXES MISSAEL ALMEIDA BARBOSA
IMPETRANTE: ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos,
Converto o julgamento em diligência para que se oficie ao magistrado que prestou as informações do Habeas Corpus n. 1001303-71.2020.8.11.0059, com a finalidade de que as complemente e esclareça o atual estado de saúde do paciente, se ainda encontra-se acometido com o Covid-19, bem como se vem recebendo o tratamento suficiente e adequado intramuros.
De igual modo, que complemente as informações quanto ao termino da instrução processual, se há perspectiva de encerramento e se há audiência de instrução e julgamento marcada, sobretudo porque em consulta aos autos, verifica que o ultimo andamento processual ocorreu no último ano.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator